Tribunal: TJDFT
Processo: 0716981-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ATRELADO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.

1. A falta de comprovação do implemento da condição firmada em contrato de prestação de serviço financeiro, bem como a não comprovação da prestação do serviço de assessoria financeira para a constituição do empréstimo constituído pelo mutuário encerra em inexigibilidade do título, instrumentalizado pelo Termo de Confissão de Dívida.

2. Negou-se provimento ao recurso.